Tribunal: TJES
Processo: 5037818-24.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037818-24.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: DOUGLAS SERRANO NASCIMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. PAGAMENTO DA FATURA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO INFRUTÍFERA NA VIA ADMINISTRATIVA. ESTORNO PARCIAL. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MATERIAL (R$ 1.999,00). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 479 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES. TEORIA DO RISCO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5037818-24.2023.8.08.0024

Recorrente: BANCO INTER S.A.

Recorrido: DOUGLAS SERRANO NASCIMENTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. PAGAMENTO DA FATURA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO INFRUTÍFERA NA VIA ADMINISTRATIVA. ESTORNO PARCIAL. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MATERIAL (R$ 1.999,00). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 479 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES. TEORIA DO RISCO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, NA QUAL A PARTE AUTORA NARRA POSSUIR CARTÃO DE CRÉDITO COM O REQUERIDO E QUE, EM 16/10/2023, POR VOLTA DE 14:16H, COMEÇARAM A OCORRER TRANSAÇÕES DESCONHECIDAS EM SUA CONTA, UMA NO VALOR DE R$ 6,63 E OUTRA NO VALOR DE R$ 1.999,00. ATESTA QUE IMEDIATAMENTE CONTESTOU AS COMPRAS, ENTRETANTO SÓ A PRIMEIRA DELAS FOI ESTORNADA. PLEITEIA PELA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES LANÇADOS NO SEU CARTÃO E PAGOS, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, I, do CPC, a fim de: a) DECLARAR inexistente entre as partes o débito de R$ 1.999,00, proveniente da compra realizada em 16/10/2023 com o identificador de fatura
THADEU LUCAS JUNIOR DO
, no cartão de crédito de final nº 4677; b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 1.999,00, a título de danos materiais, a ser monetariamente corrigido pelo INPC a contar da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados da citação; Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, motivo pelo qual deixo de apreciar eventual pedido de benefícios de justiça gratuita. Transitando em julgado e nada sendo requerido, certifique-se, arquive-se”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER QUE VALOR A TÍTULO DE DANO MATERIAL SEJA RESTITUÍDO NA FORMA SIMPLES.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO REQUERIDO.
(5). DO MÉRITO.
APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, EM ESPECIAL DAS PROVAS COLACIONADAS, ENTENDO SER O CASO DE MANUTENÇÃO DO JULGADO SINGULAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO HÁ PROVA APTA A DESCONSTITUIR OU MODIFICAR O ALEGADO PELA PARTE AUTORA, CONFORME PRECONIZA O ART. 373, INCISO II, DO CPC, O DANO EFETIVAMENTE OCORREU. CONFORME BEM EXPLICITADO PELA SENTENÇA GUERREADA, NO PRESENTE CASO, NARRA O AUTOR QUE VERIFICOU A EXISTÊNCIA DE DUAS COMPRAS DESCONHECIDAS EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO QUE POSSUI JUNTO À INSTITUIÇÃO RECORRENTE, NOS VALORES DE R$ 6,63 E R$ 1.999,00, SENDO A PRIMEIRA ESTORNADA PELA RÉ. EM VERDADE, DA ANÁLISE DAS COMPRAS CONTESTADAS, VERIFICO QUE AS DUAS TRANSAÇÕES OCORRERAM NO MESMO DIA E EM HORÁRIOS PRÓXIMOS, SENDO A ÚLTIMA EM VALOR QUE DESTOA DRASTICAMENTE DO PERFIL DE CONSUMO E DE USO DO AUTOR, CONFORME AS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO DE IDs. 9917530, 9918438, 9918456, 9918457, 9918458, 9918459 e 9918460. EM QUE PESE O RÉU ALEGUE INEXISTÊNCIA DE FALHA DE SEGURANÇA EM RAZÃO DE TER SIDO UTILIZADO O CARTÃO NA MODALIDADE
CONTACTLESS
EM CARTEIRA DIGITAL (
SAMSUNG PAY)
, FATO É QUE AS OPERAÇÕES QUESTIONADAS FORAM REALIZADAS NA MESMA DATA, DEVERIAM LEVANTAR, NO MÍNIMO, SUSPEITAS POR PARTE DO BANCO RECORRENTE, MORMENTE PORQUE A PRIMEIRA COMPRA FORA ESTORNADA À VISTA DE FRAUDE DETECTADA. ADEMAIS, CONSTATO QUE A PARTE AUTORA, ASSIM QUE TOMOU CONHECIMENTO DOS LANÇAMENTOS DE COMPRAS EM SUA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONTACTOU O REQUERIDO, VISANDO CONTESTAR OS VALORES (IDs. 9918435 E 9918436). NO ENTANTO, O RÉU SE MOSTROU DESINTERESSADO EM AVERIGUAR O OCORRIDO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A COMPRA TERIA SIDO EFETIVADA NA MODALIDADE APROXIMAÇÃO (
CONTACTLESS
). ALÉM DISSO, ESCLAREÇO QUE CABIA AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE AS TRANSAÇÕES EFETUADAS, QUE FORAM CONTESTADAS PELO AUTOR, COINCIDIAM COM O SEU PADRÃO DE USO E GASTOS, O QUE NÃO FOI FEITO, RAZÃO PELA QUAL DEVE ARCAR COM O ÔNUS DA NÃO COMPROVAÇÃO.
ORA, SE A ÁREA DE MONITORAMENTO DO REQUERIDO IDENTIFICOU A OCORRÊNCIA DE UMA POSSÍVEL FRAUDE ALUSIVO À COMPRA DE MENOR VALOR NO IMPORTE DE R$ 6,63 E BLOQUEOU TAL TRANSAÇÃO, POR RAZÕES ÓBVIAS, A OUTRA QUE OCORRERA NA MESMA DATA E DESTOAVA FORTEMENTE DO PERFIL DO CLIENTE DEVERIA IGUALMENTE TER SIDO BLOQUEADA, ANTE O INDICATIVO DE QUE TAMBÉM TIVERA ORIGEM FRAUDULENTA. ALÉM DISSO, ENTENDO QUE O BANCO REQUERIDO NÃO AGIU COM A CAUTELA NECESSÁRIA QUE SE ESPERA QUANDO FOI INFORMADO PELO AUTOR ACERCA DAS COMPRAS QUE NÃO RECONHECIA EM SEU CARTÃO, POSTO QUE NÃO IMPLEMENTOU O IMEDIATO CANCELAMENTO, COM O BLOQUEIO DAS COBRANÇAS. ACRESÇA-SE QUE, PELA TEORIA DO RISCO, O REQUERIDO, QUE AUFERE LUCROS EM RAZÃO DA ATIVIDADE DEVE ARCAR NÃO SÓ COM O BÔNUS, MAS TAMBÉM COM O ÔNUS DESTA, MUITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ZELO E CUIDADO COM A SEGURANÇA DAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS DE QUE PARTICIPA, ATÉ PORQUE OS DANOS SUPORTADOS DA ATIVIDADE DO RÉU CARACTERIZAM-SE POR FORTUITO INTERNO, DE MODO QUE, DEVE INDENIZAR O REQUERENTE, A DESPEITO DE OS PREJUÍZOS SUPOSTAMENTE TEREM SIDO CAUSADOS POR TERCEIROS, NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ ATRAVÉS DA SÚMULA 479: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. ASSIM, DE RIGOR O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO OBJURGADO, A FIM DE RESGUARDAR A IMPOSSIBILIDADE DO REQUERENTE SER PENALIZADO POR DÍVIDA CONTRAÍDA POR TERCEIRO, VEZ QUE COMPROVADO QUE O DÉBITO QUE DEU ENSEJO À COBRANÇA DESCRITA NOS AUTOS NÃO FORA CONTRAÍDO PELO REQUERENTE. DESSA FORMA, CONSIDERANDO QUE O AUTOR FEZ PROVA DO PAGAMENTO REGULAR DA FATURA EM QUE AS COMPRAS FORAM LANÇADAS, CORRETA A CONDENAÇÃO DO RÉU EM RESTITUIR, DE FORMA SIMPLES, A QUANTIA DE
R$ 1.999,00 À PARTE AUTORA
.
SENDO ASSIM, TENHO QUE A SENTENÇA ORA VERGASTADA, NÃO MERECE REPARO.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE
R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)